Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-65.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. Pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, é possível concluir que o réu efetuou um golpe de faca no peito da vítima, sendo razoável concluir pela existência de indícios suficientes para embasar uma sentença de pronúncia.

3. Não restando comprovado, de forma efetiva, que o réu desistiu voluntariamente, não é possível, nesta fase processual, o reconhecimento da desistência voluntária.

4. Recurso conhecido e desprovido.